Tribunal: TJSP
Processo: 2328096-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo Interno Cível. Recurso tirado contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado em sede de recurso de agravo de instrumento. Recurso principal julgado pela Câmara de Direito Privado. Análise meritória prejudicada, devido à perda superveniente do objeto. RECURSO NÃO CONHECIDO.